Tribunal: STF
Processo: Rcl 67161
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabricio Domingos e Mariane Martinelli de Oliveira Reis interpuseram agravo interno em face de decisão mediante a qual neguei seguimento a reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Sustentam, em síntese, que o indeferimento de habilitação da defesa aos autos de investigação, inclusive de acesso a elementos já produzidos constitui afronta ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo. Postulam “apenas o acesso parcial, referente aos elementos já documentados na investigação”.



    É o relatório.



    2. Reconsidero a decisão agravada e passo a reapreciar a reclamação.



    A autoridade reclamada, ao prestar informações (eDoc 12), ressaltou que o indeferimento da habilitação da defesa nos autos de procedimento investigativo instaurado pela autoridade policial se justifica uma vez existentes diligências de caráter sigiloso ainda em andamento e que "deverá a nobre defensora aguardar o término das medidas investigativas para então ser habilitada nos autos".



    Anoto o entendimento desta Suprema Corte no sentido de garantir o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo quanto às diligências em curso, com apoio na autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante (Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber) 



    Em suma: a autoridade reclamada, ao indeferir à defesa dos reclamantes a habilitação nos autos de procedimento investigativo, deixou de observar o teor do enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo.



    3. Ante o quadro, julgo procedente a reclamação, para garantir aos reclamantes acesso aos autos da Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 1501269-16.2024.8.26.0533, salvo quando se referirem a diligência em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016. 



    4. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação, o Ministério Público do Estado de São Paulo.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente